Tribunal: TJPA
Processo: 0804688-34.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7687 - Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804688-34.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: EILAH VANACY JENNINGS CACERES

AGRAVADO: AYDAN PEREIRA DIAS, MANOEL DA CONCEICAO DIAS JUNIOR, FRANK RONALDI MORAIS MARQUES, MARI ELZA MARQUES CRUZ, FABRICIO CARLOS MORAES MARQUES, MIRZA CARLA MARQUES TAVEIRA, FRED ORLANDO MORAES MARQUES, DELANNY PEREIRA DIAS, DANIELLY PEREIRA DIAS, MICHELY PEREIRA DIAS, DAYAN PEREIRA DIAS, ORQUIDEA MARQUES BRANDAO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
: 0804688-34.2025.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM
: Santarém – PA

RECORRENTE
: EILAH VANACY JENNINGS CACERES

RECORRIDOS
: AYDAN PEREIRA DIAS E OUTROS

RELATOR
: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: Direito Processual Civil. Agravo Interno. Intempestividade de Agravo de Instrumento. Contagem de prazo no sistema PJe. Inexistência de justa causa. Inaplicabilidade do art. 223, §1º, do CPC. Princípios da boa-fé objetiva e da confiança legítima. Não incidência. Recurso desprovido.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de Agravo de Instrumento sob o fundamento de intempestividade. A agravante sustenta que foi induzida a erro por informação do sistema PJe, que indicava prazo de 30 dias, reputando aplicável ao caso o princípio da confiança legítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em:
(i) saber se a informação de prazo constante no sistema PJe, vinculada ao cumprimento de diligência determinada judicialmente, configura justa causa para afastar a intempestividade do recurso interposto posteriormente;

(ii) verificar se é aplicável ao caso o art. 223, §1º, do CPC, com fundamento nos princípios da boa-fé e da confiança legítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embora o sistema PJe registrasse prazo de 30 dias, tal prazo decorre de determinação judicial para juntada de documentos no processo de inventário, conforme expressamente consignado na decisão exarada no feito de origem.

4. A contagem indicada pelo sistema, portanto, não se referia à interposição de recurso, não havendo induzimento a erro ou falha do sistema judicial eletrônico.

5. O equívoco da parte agravante ao considerar tal prazo como recursal não configura erro escusável ou hipótese de justa causa, sendo inaplicável a exceção prevista no art. 223, §1º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

A contagem de prazo lançada no sistema PJe, quando vinculada ao cumprimento de determinação judicial de natureza ordinatória, não configura justa causa para afastar a intempestividade recursal.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo Interno no Agravo de Instrumento nº 0804688-34.2025.8.14.0000; Recorrente: Eilah Vanacy Jennings Caceres; Recorridos: Aydan Pereira Dias e outros;

ACORDAM
os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do relatório e do voto do Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
Eilah Vanacy Jennings Caceres
contra
decisão monocrática
de minha relatoria, lançada sob ID nº 28259505, que
não conheceu do Agravo de Instrumento anteriormente interposto
, sob o fundamento de intempestividade.

A decisão agravada entendeu que o recurso original foi protocolado fora do prazo legal, resultando no seu não conhecimento. A agravante, no entanto, sustenta que
houve indução a erro em razão de informação equivocada constante no próprio sistema do PJe deste Tribunal
, a qual indicava como
data limite prevista para ciência ou manifestação o dia 20/03/2025
, o que lhe teria gerado legítima expectativa quanto à tempestividade do protocolo realizado em 12/03/2025.

Em suas razões (Id nº 30484272), a agravante aduz, em síntese:
(i) que a decisão agravada incorreu em equívoco ao desconsiderar a informação de prazo constante do sistema do PJe, que indicava data-limite de ciência em 20/03/2025, o que caracteriza induzimento a erro e, por conseguinte, justa causa para afastamento da intempestividade;
(ii) que a jurisprudência do STJ já consolidou o entendimento de que informações incorretas prestadas pelo sistema eletrônico dos tribunais ensejam reconhecimento de justa causa, conforme precedentes citados (AgInt nos EREsp 1.829.982/PB; EAREsp 1.759.860/PI; EAREsp 688.615/MS);
(iii) que a decisão agravada, ao manter a intempestividade, pode resultar em sua remoção do cargo de inventariante e trazer prejuízos à conservação do espólio;
(iv) que a reforma da decisão se mostra necessária para garantir a boa-fé processual e o princípio da confiança legítima nas informações prestadas pelo Poder Judiciário.

Ao final, requer a submissão da matéria ao colegiado para reforma da decisão monocrática, com o consequente regular processamento do Agravo de Instrumento;

Contrarrazões pela manutenção da decisão monocrática.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES
Relator

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A matéria devolvida a esta 2ª Turma de Direito Privado diz respeito à
tempestividade do Agravo de Instrumento inicialmente interposto
pela agravante, o qual não foi conhecido por esta relatoria em decisão monocrática (ID nº 28259505), sob o fundamento de ter sido apresentado fora do prazo legal.

No presente Agravo Interno, sustenta a parte agravante que teria sido induzida a erro por informação constante no próprio sistema PJe, o qual indicava como “data limite prevista para ciência ou manifestação” o dia 20/03/2025, circunstância que lhe teria gerado a legítima expectativa quanto à tempestividade do recurso protocolado em 12/03/2025. Alega, ainda, a aplicação dos princípios da boa-fé e da confiança legítima, com base em precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

A controvérsia, portanto, cinge-se a aferir se,
diante das informações constantes no sistema processual eletrônico
, teria a agravante se valido de justa causa para protocolar o recurso na data mencionada, de modo a afastar a pecha de intempestividade.

Inicialmente, é verdade que o sistema PJe registrou uma contagem de prazo com limite em 20/03/2025. Contudo,
não se tratava de prazo recursal
, mas sim de
prazo judicialmente fixado para cumprimento de diligência no inventário
, conforme se extrai da própria decisão judicial exarada no processo de origem.

Ao examinar minuciosamente o teor da referida decisão, constata-se que ela assim determinou:

“Continuam pendentes:
a) as procurações de Manoel da Conceição Dias, João Pereira Brandão, Minnis Cavalheiro Martins Marques, Loudival Zacarias Cruz, Ozilene Alves Marques, José Augusto Cavalcante Taveira, Ana Milda dos Santos Marques, Felipe Gabriel Sousa Marques, Rosalynn Va-Der Araújo Marques;
b) as certidões de casamento ou nascimento, conforme o caso, de Láudia Gonçalves Jennings, Felícia Jennings Winterlr, Cláudia Gonçalves Jennings, Delanny Pereira Dias, Luana Oliveira Marques, Felipe Gabriel Sousa Marques;
c) o comprovante do protocolo do ITCMD junto à SEFA.
Deste modo, determino que o inventariante ou o respectivo herdeiro junte os documentos faltantes no prazo de 30 dias.”

Observa-se, pois, com clareza que o prazo de 30 dias lançado no sistema eletrônico tinha como único escopo viabilizar o cumprimento de determinações judiciais para a regularização documental no curso do inventário —
e não para fins de interposição de recurso
.

A distinção é fundamental. A informação constante do PJe não induz, aqui, qualquer equívoco razoável quanto à contagem do prazo recursal. A parte agravante, na qualidade de inventariante e representada por patrono regularmente constituído, deveria estar ciente do prazo recursal de 15 (quinze) dias úteis, conforme previsto no art. 1.003, § 5º, do CPC e que este se encerraria muito antes do protocolo realizado em 12/03/2025.

Não se pode admitir que a mera existência de um outro prazo processual lançado no sistema, claramente vinculado a cumprimento de providência diversa, gere confusão a ponto de caracterizar erro escusável ou justa causa.

No presente caso,
não se configura justa causa apta a ensejar a aplicação da exceção prevista no §1º do artigo 223 c/c artigo 197 do CPC
, o qual trata da interrupção dos prazos em razão de força maior. Não há qualquer obstáculo externo, imprevisível ou inevitável que tenha impedido o protocolo do recurso no prazo legal.
O equívoco foi interno à parte agravante
, que confundiu o prazo de cumprimento de ordem judicial com prazo recursal, sendo inaceitável que essa interpretação errônea seja amparada pelo Judiciário.

A jurisprudência do STJ, citada pela parte agravante, é de fato no sentido de que falhas do sistema eletrônico podem configurar justa causa. Contudo,
somente quando se trate de erro efetivamente induzido pelo sistema em relação à contagem recursal
— o que não ocorre aqui. O sistema indicava, de maneira clara, que a contagem de 30 dias se referia à apresentação de documentos, nos termos de determinação expressa da decisão judicial supratranscrita.

Assim, tratando-se de erro de interpretação da parte agravante, e não de induzimento equivocado ou falha sistêmica,
inaplicável ao caso o entendimento fixado pelo STJ
nos precedentes mencionados no recurso.

Ante o exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, mantendo-se integralmente a decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento por intempestividade.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATOR

Belém, 18/02/2026